Tribunal: TCU
Processo: 006.616/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 222023, modalidade Pregão e Uasg 200334 (Objeto: contratação de serviços de assistente administrativo e de motorista para o edifício sede da Polícia Federal e para as unidades descentralizadas no Distrito Federal, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra)

Inteiro teor:
Acórdão 1024/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia de possível irregularidade ocorrida no Pregão Eletrônico 22/2023, da Coordenação-Geral de Administração da Polícia Federal, que trata de contratações de terceirização de serviços (assistente administrativo e motorista). Considerando a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações do denunciante, pois os serviços contratados por terceirização não se sobrepõem às atividades de agente administrativo, não havendo irregularidade a ser corrigida; Considerando a competência privativa do Plenário para o julgamento de processos de denúncia (art. 15, I, "p", do RI/TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da denúncia, julgá-la improcedente e arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 006.616/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Estanislau Alexsander de Castro Resende (73.353/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.